Tribunal: STF
Processo: HC 94337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS: CABIMENTO, EM TESE, CONTRA DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
   JURISPRUDENCIAL: IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
   LEGAL, EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO
   DA ORDEM.
1.      O cabimento ou não, em concreto, do recurso
   especial é questão que se esgota no âmbito da jurisdição do
   Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível a sua revisão em
   recurso extraordinário, que se limita às questões constitucionais
   decididas em única ou última instância: Precedentes.
A situação
   é diversa, contudo, quando se trata de habeas corpus que, tendo
   âmbito de cognição mais abrangente, permite rever questões
   jurídicas decididas contra o réu no julgamento do recurso
   especial, ainda que fundado em dissídio jurisprudencial:
   Precedentes.
2.      A  jurisprudência do Supremo Tribunal é no
   sentido de que a "ementa do acórdão paradigma pode servir de
   demonstração da divergência, quando nela se expresse
   inequivocadamente a dissonância" sobre a "questão federal objeto
   do recurso especial fundado no art. 105, III, c, da Constituição"
   (v.g., Habeas Corpus n. 89.958, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence,
   DJ 27.4.2007; e Inquérito n. 1.070, Rel. Ministro Sepúlveda
   Pertence, DJ 1º.7.2005). Esse entendimento é aplicável ao recurso
   especial, em cuja decisão se invoque verbete de Súmula do
   Superior Tribunal de Justiça e do qual se extraia, de forma
   inequívoca, a dissidência jurisprudencial.
3.      A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ao
   contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
   circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
   mínimo legal: Precedentes.
4.      Ordem denegada.